Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-84.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005716-84.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 334.583.081-72 (APELADO), JESSIKA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 058.024.461-02 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), JESSIKA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 058.024.461-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. RECURSO PROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais, aplica-se o art. 55 da Lei no 9.099/95, que veda expressamente a condenação em honorários advocatícios em primeira instância, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

2. A vedação aos honorários nos Juizados Especiais visa garantir o acesso à justiça e a economia processual, princípios fundamentais do sistema.

3. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, mantida a procedência quanto à obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida e condenar o ente estadual à obrigação de realizar a transferência do autor para unidade de tratamento hospitalar de alta complexidade com vistas à realização de procedimento cirúrgico torácico de decorticação pulmonar ou fibrobroncoscopia, diante do diagnóstico de abscesso pulmonar com pneumonia - CID J85.1.

A sentença também condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) o feito deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo indevidos os honorários advocatícios; b) subsidiariamente, os honorários deveriam ser fixados por equidade, considerando o valor inestimável do direito à saúde; c) alternativamente, a base de cálculo deveria ser o efetivo proveito econômico (R$ 1.412,00) e não o valor da causa.

Em contrarrazões, José Gonçalves da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requereu a rejeição da preliminar de incompetência do juízo de origem, invocando a complexidade da matéria e o caráter ilíquido do direito à saúde. Alegou a necessidade de manutenção da fixação da verba honorária nos moldes do art. 85, § 3o, do CPC, afastando-se o arbitramento por equidade à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1076/STJ, segundo o qual este somente é admitido em hipóteses excepcionais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Id. 227730672).

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do referido IRDR - Tema no 7/TJMT, instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente (Id. 227831676).

Em decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Luiz Leite Lindote (Id. 326415387), foi retificado o valor da causa para R$ 2.155,36 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), correspondente ao custo efetivo do tratamento segundo a Tabela SUS, e acolhida a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, declinando-se a competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 e na tese firmada no IRDR no 0085560-68.2016.8.11.0000 (Tema 1/TJMT).

Na referida decisão, foram conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos, em atenção ao disposto no art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, até sua reapreciação pelo Juízo competente.

Os autos foram então redistribuídos a esta Turma Recursal para julgamento do recurso.

Pois bem.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

O pedido recursal é para que os honorários sejam excluídos da condenação ou, subsidiariamente, sejam fixados por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, bem como para que seja reconhecida a solidariedade passiva entre os entes federativos eventualmente envolvidos.

No que tange aos honorários advocatícios, assiste razão ao recorrente.

Com efeito, não desconheço que há possibilidade de condenação do Ente Federativo que a Defensoria Pública integra, no caso o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme tese fixada pelo egrégio STF no TEMA n. 1.002,
in verbis
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Ocorre que, no âmbito dos Juizados Especiais, a condenação em honorários advocatícios é regida pelo artigo 55 da Lei no 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009, que dispõe:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

Este dispositivo estabelece um regramento específico e diferenciado para os honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, que se distingue substancialmente do regime previsto no Código de Processo Civil. Enquanto no procedimento comum a condenação em honorários advocatícios é regra em primeiro grau de jurisdição (art. 85 do CPC), nos Juizados Especiais a regra é justamente a não condenação em honorários na fase de conhecimento, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Esta peculiaridade do sistema dos Juizados Especiais decorre de sua própria natureza e finalidade, voltadas à simplificação e desburocratização do acesso à justiça, com ênfase na conciliação e na redução de custos processuais.

No caso em análise, embora a sentença tenha sido proferida por juízo da Justiça Comum, uma vez reconhecida a incompetência absoluta e remetidos os autos a esta Turma Recursal, deve-se aplicar o regramento específico dos Juizados Especiais, inclusive quanto à questão dos honorários advocatícios.

Assim, ainda que se aproveite a sentença proferida pelo juízo comum, sua eficácia jurídica deve ser conformada às regras do microssistema dos Juizados Especiais, o que implica reconhecer que, em primeiro grau de jurisdição, não cabe condenação em honorários advocatícios, independentemente dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem para afastar tal condenação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para reformar a sentença apenas para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fundamento no art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026